Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728847-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SARAH BEATRIZ RODRIGUES BRITO AGRAVADO: A. K. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SARAH BEATRIZ RODRIGUES BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do inventário de bens deixados por Jakson Ferreira Brito, removeu de ofício a ora agravante do encargo de inventariante e nomeou a herdeira A. K. D. S. B., ora agravada, representada por sua genitora. Nas razões do agravo, em resumo, a recorrente alega que, não obstante ter atendido às ordens judiciais, e ter justificado a não juntada de documentos de veículos, o juízo, sem a devida fundamentação, e sem assegurar o devido processo legal, removeu-a do encargo, ignorando seu pedido de prazo para apresentar o plano de partilha, e ainda nomeou como inventariante menor de idade, que detém ínfima quota do acervo patrimonial. Sustenta que a decisão carece de fundamentação, traz prejuízos ao espólio e aos herdeiros e, por essas razões, deve ser reformada. Colaciona julgados para amparar sua tese e requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, até ulterior decisão do tribunal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para destituir o inventariante nomeado e restabelecer o encargo de inventariante para a agravante. Preparo regular (id 28840763 e 28840764). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, contudo, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente se observado o tempo de trâmite do inventário, iniciado em agosto do ano de 2018. De fato, no ponto, a agravante sequer menciona em que medida a nomeação da agravada como inventariante poderia causar prejuízos imediatos ao espólio, a justificar a medida liminar pleiteada. Assim sendo, diante da ausência de comprovação do periculum in mora, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator